Tribunal: TJMT
Processo: 0000087-47.2014.8.11.0045
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000087-47.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DA CONCEICAO REIS - CPF: 897.007.083-49 (APELADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE (TRABALHO BRAÇAL)

–COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA-

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ –
RECURSO DO INSS – PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2.
O termo inicial para implantação do

benefício deve ser fixado na data seguinte ao indeferimento do auxílio-doença, devendo ser observado a prescrição quinquenal

3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Cível

da Comarca de Lucas do Rio Verde
, que,

nos autos da
Ação de Concessão de Benefício de

Auxílio-Acidente C/C Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela e/ou Produção de Prova em Caráter Emergencial Antecipada no 0000087-47.2014.8.11.0045
, manejada por
Francisco da Conceição Reis
, julgou

procedente os pedidos
formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação aviada por FRANCISCO CONCEIÇÃO REIS em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, condenando o réu a conceder ao autor o benefício previdenciário de auxílio-acidentário, a partir de 11.10.2013, (data da cessação administrativa, p. 20), nos termos do artigo 86, § 1o da Lei 8.213/91, descontadas as parcelas já pagas a título de auxílio acidente no trâmite processual, e, respeitada a prescrição quinquenal, conforme precedentes do STJ.

Concedo tutela antecipada na sentença a fim de que o requerido proceda a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias a partir desta data, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento.

Correção Monetária e Juros de Mora

O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a Lei definidora do percentual dos juros de mora e correção monetária, no caso, a Lei 11.960/09, tem natureza instrumental. Este entendimento foi firmado recentemente, quando apreciada a aplicação no tempo do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, introduzido pela Medida Provisória 2.180-35/01, a qual reduziu para 0,5% ao mês os juros de mora devidos pela Fazenda Pública para pagamento de vencimentos e verbas remuneratórias de seus servidores.

E uma vez estabelecida a natureza instrumental da legislação referida, a sua aplicação no tempo submeteu-se ao princípio do tempus regit actum, ou seja, passou a surtir efeitos em todos os processos em tramitação a partir da sua entrada em vigor.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou igual entendimento, alinhando sua jurisprudência com a da mais alta Corte.

Nesta toada, a Lei 11.960/09, que alterou o art. 1o-F, da Lei 9.494/97, estabelecendo que os juros de mora e a correção monetária devem ser calculados com fulcro nos índices de correção da caderneta de poupança, apresenta idêntico caráter processual e, por consequência, também deverá reger-se pelo princípio de aplicação imediata, atingindo, pois, a partir de sua entrada em vigor, todos os processos judiciais pendentes, e aplicando-se, por consequência, ao caso ora em exame.

Não se desconhece que o STF recentemente declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária (critério adotado pela Lei 11.960/09), nas ADIs 4357 e 4425. Ocorre que a decisão que modulou os efeitos das referidas ações fixou como termo final para aplicação da taxa referencial a data de 26 de março de 2015
.

[...]

Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a Instância Superior, posto que a decisão não está sujeita a reexame necessário, considerando que as prestações em atraso não ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso I c/c § 3o, inciso I, do NCPC.

[...]

Em suas razões recursais (ID. 103176985), o INSS, sustenta que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que para que haja o direito ao auxílio-acidente, é imprescindível que ocorra, além do evento e do nexo entre este e o trabalho, a perda ou redução da capacidade para o desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo quando do acidente.

Sustenta que, o laudo pericial constatou a incapacidade para o trabalho sem precisar o grau da redução da capacidade em virtude da lesão, nos termos do anexo III do Decreto n. 3048/99.

Afirma que, deve ser fixada a data do início do benefício como sendo a juntada do laudo pericial em Juízo, bem como pugna pela
aplicação integral do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Caso não seja esse o entendimento, requer a manifestação expressa quanto à violação dos arts. 5°, 37, 195, §§ 5° e 8°, 201, todos da Constituição da República Federativa do Brasil, para fins de prequestionamento.

Por fim, pugna para

que o recurso seja conhecido e provido, para que seja afastada a concessão de auxílio-acidente, uma vez que a parte não preenche os requisitos para a concessão.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 149663885), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 150915169), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de
recurso
voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DO MÉRITO DO APELO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de

Recurso de Apelação
Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Cível

da Comarca de Lucas do Rio Verde
, que,

nos autos da
Ação de Concessão de Benefício de

Auxílio-Acidente C/C Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela e/ou Produção de Prova em Caráter Emergencial Antecipada no 0000087-47.2014.8.11.0045
, manejada por
Francisco da Conceição Reis
, julgou

procedente os pedidos
formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação aviada por FRANCISCO CONCEIÇÃO REIS em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, condenando o réu a conceder ao autor o benefício previdenciário de auxílio-acidentário, a partir de 11.10.2013, (data da cessação administrativa, p. 20), nos termos do artigo 86, § 1o da Lei 8.213/91, descontadas as parcelas já pagas a título de auxílio acidente no trâmite processual, e, respeitada a prescrição quinquenal, conforme precedentes do STJ.

Concedo tutela antecipada na sentença a fim de que o requerido proceda a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias a partir desta data, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento.

Correção Monetária e Juros de Mora

O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a Lei definidora do percentual dos juros de mora e correção monetária, no caso, a Lei 11.960/09, tem natureza instrumental. Este entendimento foi firmado recentemente, quando apreciada a aplicação no tempo do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, introduzido pela Medida Provisória 2.180-35/01, a qual reduziu para 0,5% ao mês os juros de mora devidos pela Fazenda Pública para pagamento de vencimentos e verbas remuneratórias de seus servidores.

E uma vez estabelecida a natureza instrumental da legislação referida, a sua aplicação no tempo submeteu-se ao princípio do tempus regit actum, ou seja, passou a surtir efeitos em todos os processos em tramitação a partir da sua entrada em vigor.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou igual entendimento, alinhando sua jurisprudência com a da mais alta Corte.

Nesta toada, a Lei 11.960/09, que alterou o art. 1o-F, da Lei 9.494/97, estabelecendo que os juros de mora e a correção monetária devem ser calculados com fulcro nos índices de correção da caderneta de poupança, apresenta idêntico caráter processual e, por consequência, também deverá reger-se pelo princípio de aplicação imediata, atingindo, pois, a partir de sua entrada em vigor, todos os processos judiciais pendentes, e aplicando-se, por consequência, ao caso ora em exame.

Não se desconhece que o STF recentemente declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária (critério adotado pela Lei 11.960/09), nas ADIs 4357 e 4425. Ocorre que a decisão que modulou os efeitos das referidas ações fixou como termo final para aplicação da taxa referencial a data de 26 de março de 2015
.

[...]

Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a Instância Superior, posto que a decisão não está sujeita a reexame necessário, considerando que as prestações em atraso não ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso I c/c § 3o, inciso I, do NCPC.

[...]

Da análise dos autos, observa-se que, o Autor/Apelado ajuizou a presente ação para concessão do benefício de auxílio-acidente, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando que o requerido efetue o pagamento do benefício a teor do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

Narra o Requerente, ora Apelado, que, em 22-6-2011, foi vítima de acidente de trânsito, ocasião em que trabalhava com carteira assinada, que resultou em fratura exposta do fêmur e esmagamento do braço.

Diz que
,
em decorrência do acidente, a parte Autora permaneceu em gozo de benefício de auxílio doença acidentário: NB: 91/5469547694 DIB em: 29-06-2011 e DCB em: 11-10-2013.

Relata que,
as sequelas remanescentes do acidente apesar de não lhe impossibilitar totalmente para o mesmo trabalho ou similar ou outro, lhe impuseram importante diminuição da capacidade laborativa.

A tutela antecipada foi indeferida em 23-1-2014, conforme se verifica do ID n. 103174482.

A perícia médica foi realizada em 31-10-2017 (ID n.

149663886).

Após isso, o Magistrado
a quo
, proferiu sentença julgando procedente os pedidos formulados na inicial.

Contra essa sentença recorre o INSS.

Do recurso da parte apelante/requerida

Consoante relatado anteriormente, em suas razões recursais (ID. 103176985), o INSS, sustenta que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que para que haja o direito ao auxílio-acidente, é imprescindível que ocorra, além do evento e do nexo entre este e o trabalho, a perda ou redução da capacidade para o desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo quando do acidente.

Sustenta que, o laudo pericial constatou a incapacidade para o trabalho sem precisar o grau da redução da capacidade em virtude da lesão, nos termos do anexo III do Decreto n. 3048/99.

Afirma que, deve ser fixada a data do início do benefício como sendo a juntada do laudo pericial em Juízo, bem como pugna pela
aplicação integral do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Pois bem.

O Apelo merece parcial provimento.

Ressalto, de plano, que o mérito recursal se cinge à discussão acerca de a redução da capacidade laborativa da autora ser suficiente para preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do auxílio-acidente.

Do benefício do auxílio-acidente

Inicialmente, ressalto que o auxílio-acidente é um benefício previdenciário concedido aos segurados (empregado, trabalhador avulso e especial) que sofreram acidente de qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na capacidade laborativa.

Acerca desse benefício, dispõe a Lei no 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

[...]

Verifica-se que, a condição para o recebimento do
auxílio
-
acidente
é a consolidação das lesões decorrentes do sinistro. Sua natureza passa a ser de indenização, como menciona a lei, mas indenização de natureza previdenciária e não civil. Tem natureza indenizatória para compensar o segurado da redução da sua capacidade laboral.

Ressalto que, a incapacidade total e absoluta não constitui requisito para a concessão do benefício, mas o fato de o desenvolvimento da atividade habitual do Segurado passar a demandar maiores esforços, diante da redução da capacidade laborativa advinda de sequelas oriundas do
acidente
.

Enfatizo, também, a imprescindibilidade da consecução de Perícia em litígios da espécie, porquanto envolvida a apuração do decréscimo da capacidade para o trabalho que o postulante habitualmente exercia.

A Doutrina de PONTES DE MIRANDA aponta a realização da prova técnica sempre que a verificação de determinado fato controvertido for estranha ao campo estritamente jurídico:

A perícia serve à prova do fato que dependa de conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado, não bastando a inspeção do juiz, ou a fotografia, ou a moldagem
." ("Comentários ao Código de Processo Civil". Tomo IV. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 441).

Analisando os documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Pericial, constata-se que merece guarida as conclusões da parte autora acerca da redução da capacidade laborativa para o deferimento do benefício de auxílio-acidente.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial inserido no ID 149663885, subscrito pelo Dr. Mário Kaway Filho – CR-MT – 2228, observo que:

[...]

Quesitos INSS

1)

O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando (ainda que por aproximação)?

Sim

Desde 22/06/2011

02) Qual é a origem de suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor?

Vítima de acidente de trânsito

03) Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo autor?

Fratura de perna E

04)Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Trata-se de doença profissional ou do trabalho; acidente de trabalho típico ou de trajeto? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

Sim

Acidente de Trajeto

Tem uma certidão de ocorrência emitido pelo corpo de bombeiros militar do comando regional, referindo que ele foi atendido no dia 22/06/2011, vítima de acidente de moto com fratura da perna E.

05) Qual é a atividade profissional atual do autor ou a última, caso não esteja em atividade?

Pedreiro

06) As lesões ou/a sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do autor, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Sim

07) Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam a redução da sua capacidade funcional?

Dor em perna E, que piora quando tempo em pé, ou quando tem que andar em piso irregular

08)A atividade profissional do autor requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Sim

De forma intensa

09) Qual o nível de escolaridade da parte autora?

5o ano do ensino fundamental

10) A parte autora já exerceu outras atividades profissionais? Caso positivo, qual (is)

Sim

Carpinteiro, Armador

[...]

15) O (a) autor (a) se apresenta incapacitado (a) para o trabalho? Se o autor for portador de mais de uma doença, apontar qual (is) dela (s) acarretam a incapacidade laboral.

Sim

Não

16) Caso haja incapacidade, qual a data do seu início (ainda que por aproximação)?

Dia 22/06/2011

[...]

19) Caso haja incapacidade, diga Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é parcial ou total?

Total

[...]

22) A parte autora pode exercer alguma das atividades profissionais por ele já exercida anteriormente?

Não

Quesitos do Advogado

05) Estas sequelas implicam em maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do acidente?

Sim

[...]

Impende registrar que, serão colocadas todas as hipóteses e discutidas as possibilidades diante do que se verificou ao exame e coleta de informações.

No caso dos autos, a perícia judicial constatou que as lesões/sequelas que a parte autora sofreu implicam em redução da sua capacidade laborativa para o trabalho que anteriormente exercia.

Assim, entendo que o conjunto probatório está a indicar a manutenção da sentença que concedeu a parte autora o benefício do auxílio-acidente.

Isso porque, a prova colacionada aos autos bem como a perícia dão conta de que o autor tem reduzida sua capacidade laborativa, uma vez que constou do laudo pericial
S82 – fratura da perna
, além de não poder exercer alguma das atividades profissionais por ele já exercida anteriormente, o

que implicou na redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia (pedreiro, carpinteiro, armador).

A matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese no 156, no sentido de que “Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”.

Transcrevo a ementa do REsp representativo da controvérsia e outro julgado do STJ acerca do benefício em tela:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1
. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.

4.
Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
. Precedentes do STJ.

5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.

6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

7.

Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1112886 / SP, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, DJe 12/2/2010, RSTJ vol. 219 p. 518). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 405410 SP 2013/0328332-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/8/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Portanto, comprovados o nexo causal entre a atividade laborativa e a lesão sofrida pelo autor, bem como a necessidade de despender maior esforço para desempenhar a atividade profissional habitual, tendo em vista que é evidente o déficit do segurado, pois a sua atividade laboral requer a utilização das pernas, há de ser reconhecido o direito do demandante a concessão do benefício de
auxílio
-
acidente
, em 50% do salário-benefício, a teor do disposto no art.
86
,
§ 1o
da Lei no
8.213
/91.

Ademais, destaco que, o
Regulamento da Previdência Social
não pode limitar o direito dos segurados, impondo condições especiais que a
Lei de Benefícios
não exige para a implementação dos benefícios.

Sobre o tema destaco a lição do constitucionalista José Afonso da Silva:

O princípio é o de que o poder regulamentar consiste num poder administrativo no exercício de função normativa subordinada, qualquer que seja seu objeto. Significa dizer que se trata de poder limitado. Não é poder legislativo; não pode, pois, criar normatividade que inove a ordem jurídica. Seus limites naturais situam-se no âmbito da competência executiva e administrativa, onde se insere. Ultrapassar esses limites importa em abuso de poder, em usurpação de competência, tornando-se írrito o regulamento dele proveniente. A lição de Oswaldo Bandeira de Mello é lapidar quanto a isto: o 'regulamento tem limites decorrentes do direito positivo. Deve respeitar os textos constitucionais, a lei regulamentada, e a legislação em geral, e as fontes subsidiárias a que ela se reporta.

(Curso de Direito Constitucional Positivo, 25a ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, p. 425-426)

Cumpre ressaltar que, condicionar a concessão do
auxílio
-
acidente
às situações taxativas previstas no
Decreto
no
3.048
/1999, implica limitar o direito do segurado, mormente porque a lei de regência não faz distinção entre as espécies e os tipos de lesões e o fator essencial à implementação do
auxílio
-
acidente
decorrente de infortúnio laboral é a redução da capacidade de labor do segurado.

Nesse sentido:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. DEC. 3.048/1999 - ANEXO III.

1.
Mesmo em grau mínimo, a redução efetiva da capacidade de trabalho do segurado para suas atividades habituais determina a percepção de benefício acidentário. Incidência do art. 86 da Lei 8.213/91
.

2. O fato de a lesão não estar elencada no rol do Anexo III não impede a concessão de benefício, pois o Decreto apenas regulamenta a lei, não podendo excluir do abrigo previdenciário situações previstas na Lei 8.213/1991. Entendimento jurisprudencial pacífico.

3. Custas processuais, por metade, a cargo da Autarquia. Inteligência da antiga redação da Lei Estadual no 8.121/1985 (Regimento de Custas); declaração da inconstitucionalidade formal, pelo Órgão Especial do TJRS na ADI no 70041334053, da Lei Estadual 13.471/2010, que introduzira a isenção às pessoas jurídicas de Direito Público. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.

(Apelação Cível No 70063956106, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 30/4/2015).

[Destaquei]

Por oportuno, ressalvo que, de acordo com o artigo 101 da Lei no 8.213/91,
o segurado em gozo de auxílio-doença
, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido
estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente
, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

No que concerne ao pleito do Recorrente para que seja
fixada a data do início do benefício como sendo a juntada do laudo pericial em Juízo, entendo que não deve prosperar.

Isso porque, verifica-se que, o Juízo a
quo,
no tocante a data de início do benefício, consignou que será devido
desde o dia seguinte à cessação do auxílio doença, observados a prescrição quinquenal.

Além do mais, cumpre destacar que,
é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos acórdãos proferidos no julgamento dos
Recursos Especiais n. 1.729.555/SP
e
1.786.736/SP
, publicados em 1o/07/2021, ambos de Relatoria da Ministra Assusete Magalhães, nos quais restou firmada a seguinte tese (Tema 862):

O termo inicial do
auxílio
-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do
auxílio
-
doença
que lhe deu origem, conforme determina o art.
86
,
§ 2o
, da Lei
8.213
/91, observando-se a
prescrição
quinquenal da Súmula 85/STJ

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.
TERMO INICIAL. TEMA 862 DO STJ
. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO AUXÍLIO-DOENÇA, RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL.

1. Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, de modo que o benefício, em si, não prescreve, mas somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, consoante o disposto na Súmula 85 do STJ.

2.
O termo inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal (tema 862 do STJ)
. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70084924455 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 12/1/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/1/2022). [Destaquei]

Desse modo, observa-se que a sentença fixou o termo inicial em alinhamento à tese fixada vinculativa fixada pelo STJ, de modo que
n
ão há nenhum reparo a ser feito, eis que, após a publicação do acórdão paradigma, a tese fixada tem efeito vinculante, na forma estatuída pelo art.
1.040
do
CPC
.

Por fim, no que concerne ao pleito do Recorrente, no qual pugna pela
aplicação integral do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, entendo que deve prosperar parcialmente.

Isso porque, quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, determinou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, para
determinar que
a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora observem os temas 905, do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023